Tribunal: TJDFT
Processo: 0702250-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Número do processo: 0702250-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIM CELULAR SA AGRAVADO: STOP INFORMATICA LTDA - ME DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TIM CELULAR S/A, contra decisão proferida em cumprimento de sentença (processo no 0706963-97.2017.8.07.0007) contra STOP INFORMATICA LTDA - ME. Na decisão agravada, o juiz indeferiu os pedidos de pesquisa Bacenjud no CNPJ raiz da empresa executada, consulta ao sistema Bacenjud CCS e a expedição de ofício à Junta Comercial para que informe se os sócios da executada possuem vínculo com outras empresas. Esclareceu que não há demonstração da modificação da situação financeira da ré nem elementos que apontem a tal fato. Alega que a reiteração de pesquisas de forma automática e sem motivos que a justifiquem, além de ser inócua, constitui verdadeira transferência do ônus de localizar bens penhoráveis aptos a satisfazer o crédito do exeqüente para o juízo. No mais, fundamentou que a consulta aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e E-RIDF implica no esgotamento dos meios de solicitação de informações à disposição deste juízo. Dessa forma, entendeu que realizadas por uma vez cada uma dessas pesquisas, está atendido o dever de cooperação do juízo, devendo a partir de então o credor apresentar bens à penhora ou justificar, de forma fundamentada e com elementos novos, a necessidade de renovação da pesquisa. Em relação à consulta de empresas em nome dos sócios perante a Junta Comercial, esclareceu que esta pode ser feita diretamente pela parte interessada sem necessidade de intervenção judicial (ID 52409028). Em seu agravo de instrumento, o recorrente pede a reforma da decisão agravada, ao argumento de que a realização das pesquisas e a expedição dos ofícios também homenageia o princípio da efetividade da prestação jurisdicional. Afirma que foram realizadas inúmeras pesquisas extrajudiciais, administrativas e com auxílio do Juízo, restaram sem qualquer sucesso, isto porque demonstrado que a agravada está se esquivando de suas obrigações, uma vez que a empresa está ativa, e não houve nenhuma demonstração de que empresa passa por dificuldades financeiras ou que não possui o livro de caixa contendo os balancetes da empresa, sendo nítida a má-fé da agravada. Alega que a única utilização do sistema Bacenjud ocorreu em 6/6/2018. Afirma que requereu ao Juízo a expedição de ofício o Banco Central do Brasil para que fossem realizadas pesquisas nos Cadastros de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), a fim de obter informações de movimentações financeiras de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras, nos últimos 2 (dois) anos em que a executada, tem ou teve relacionamentos (inclusive nos casos em que apareça como cotitular, representante, responsável, procurador ou outorgante de procuração). Contudo, o magistrado indeferiu o pedido sob o fundamento de que o acesso ao sistema BACENJUD CCS encontra-se indisponível ao juízo. Sustenta que, apesar de o Juízo não dispor da ferramenta de auxílio, nada impede que o magistrado confeccione ofício através de decisão, para que seja protocolado diretamente na instituição bancária, aliás, está era exatamente a intensão da agravante quando do pedido formulado, tanto que é que o pedido é de expedição de ofício ao Banco Central do Brasil e não de acesso ao sistema BACENJUD CCS. Por fim, pede que haja expedição de ofício para Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal (JUCIS-DF), para obter informação, referente aos sócios da agravada, bemcomo se possuem vínculo com outras empresas, isto é, participação societária ou como empresário individual. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi instruído com o preparo (ID 14047005 e 14047006). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intimem-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2020. Desembargador João Egmont Relator